Tribunal: STF
Processo: Pet 5128
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A: “RECURSO ORDINÁRIO” – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.